Tribunal: TJMT
Processo: 1029461-46.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029461-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EWERTTON KLEITON DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 732.628.541-15 (AGRAVANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Ewertton Kleiton de Oliveira Confessor contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de indenização por danos morais movida em face de GOL Linhas Aéreas S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada, nos autos, a hipossuficiência econômica do agravante, pessoa física, para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência judiciária gratuita é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil àqueles que comprovarem não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Consta dos autos que o agravante exerce a profissão de eletricista, percebendo remuneração líquida média de R$ 1.878,30 (mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), conforme comprovantes anexados, valor que não permite suportar as custas processuais sem comprometer sua subsistência.
5. Assim, demonstrada a dificuldade financeira, deve ser deferido o benefício da gratuidade, não se exigindo prova de miserabilidade, mas apenas de insuficiência de recursos, conforme orientação consolidada nesta Corte e na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“A concessão da justiça gratuita à pessoa física exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a prova de miserabilidade absoluta, bastando que o pagamento das custas comprometa a subsistência do requerente e de sua família.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EWERTTON KLEITON DE OLIVEIRA CONFESSOR
em face de decisão proferida pela 3° Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Na Ação de Indenização por Danos Morais n° 1075211-45.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que a justiça gratuita deve ser deferida somente em casos de comprovada ausência de condições financeiras.

Nas razões recursais, o Agravante alega que

o benefício da gratuidade da justiça é direito conferido a quem não tem recursos financeiros de obter a prestação jurisdicional do Estado, sem arcar com os ônus processuais correspondentes.

Afirma que é eletricista, recebendo líquido um salário mínimo e meio por mês, não tendo, portanto, condições de arcar com as custas processuais, sem que prejudique o pagamento de suas contas mensais para sobrevivência.

Argumenta que o juízo de piso indeferiu a justiça gratuita a agravante sem apresentar qualquer argumento que fundamentasse sua decisão.

Aduz que a gratuidade da justiça não se restringe ao pagamento de custas e taxas processuais, entretanto sim, todo o complexo de despesas processuais previstos no art, 98, § 1º do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 310631853.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de
não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para comprovar suas alegações, o Agravante juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho Digital (ID. 310595381), bem como os comprovantes de pagamento referentes aos meses de maio a julho de 2025 (ID. 310595383).

Na cópia da CTPS acostada, verifica-se que a última remuneração informada pelo empregador corresponde ao valor de
R$ 4.665,81
(quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Dos holerites anexados, constata-se que o Agravante percebe, em média, a quantia
bruta de R$ 6.025,81
(seis mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) e
líquida de R$ 1.878,30
(mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Recorrente, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Agravante e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025